Tribunal: TJPA
Processo: 0800144-07.2023.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800144-07.2023.8.14.0086

APELANTE: RONILTON DE SOUZA BASTOS

APELADO: MUNICIPIO DE JURUTI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N°
0800144-07.2023.8.14.0086

APELAÇÃO CÍVEL

RECORRENTE: RONILTON DE SOUZA BASTOS

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE JURUTI

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL COM RESSARCIMENTO DE VALORES RETROATIVOS E DANOS MORAIS. SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO ENQUADRAMENTO COM BASE NAS LEIS MUNICIPAIS Nº 1.116/2017 E Nº 1.135/2018 DO MUNICÍPIO DE JURUTÍ. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por
Ronilton de Souza Bastos
em face do
Município de Jurutí
, que objetiva a reforma da sentença, a qual julgou improcedente a pretensão de enquadramento funcional no cargo de Técnico da Receita Municipal, fundamentada nas Leis Municipais nº 1.116/2017 e nº 1.135/2018, bem como o ressarcimento de valores retroativos;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central a ser enfrentada consiste em verificar se o cargo de Fiscal de Terras, exercido pelo apelante, encontra amparo nas normas municipais para fins de enquadramento funcional no cargo de Técnico da Receita Municipal, com as consequências pecuniárias daí advindas;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Anexo V da Lei Municipal nº 1.135/2018, que versa sobre o quadro de cargos da administração pública em geral, expressamente contempla o cargo de “Fiscal de Terras”. A norma estabelece que as atribuições desse cargo, bem como os respectivos vencimentos, encontram-se disciplinados na Lei nº 1.116/2017, que reestrutura a administração tributária do Município de Jurutí e regula cargos correlatos às atividades de arrecadação;

4.

O art. 34 da Lei nº 1.116/2017 prevê a reorganização dos cargos vinculados à Receita Municipal, abrangendo expressamente os Fiscais Municipais. A interpretação sistemática das referidas normas evidencia que o cargo de Fiscal de Terras foi incorporado às atribuições do cargo de Técnico da Receita Municipal;

5.

Não se pode desconsiderar o parecer técnico exarado pela Procuradoria Jurídica do Município, que, embora não tenha caráter vinculante, ostenta significativa relevância como orientação técnica, reafirmando que o cargo ocupado pelo apelante está compreendido no rol de cargos abrangidos pelas Leis Municipais nº 1.116/2017 e nº 1.135/2018, legitimando o enquadramento funcional pleiteado e o consequente direito à remuneração correspondente;

6.

Importa salientar que o presente julgamento não contraria a Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, pois não se trata de conferir vantagens remuneratórias de forma discricionária pelo Judiciário, mas sim de reconhecer um direito legalmente assegurado, decorrente da omissão administrativa em dar cumprimento à legislação municipal;

7.

Diante do exposto, torna-se imperativa a reforma parcial da sentença, de modo a reconhecer o direito do apelante ao enquadramento funcional almejado, com pagamento retroativo, limitado aos cinco anos anteriores à propositura da demanda, em observância aos parâmetros de prescrição quinquenal;

8.

Os valores devidos devem observar os critérios de correção monetária e juros fixados no julgamento do Tema 810/STF (RE nº 870.947/SE) e no Tema 905/STJ (REsp nº 1.495.146/MG);

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido. Sentença parcialmente reformada para reconhecer o direito do autor ao enquadramento funcional como Técnico da Receita Municipal do Município de Jurutí, com pagamento retroativo das parcelas referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

Tese de julgamento
:

1.

O cargo de Fiscal de Terras, instituído pela Lei Municipal nº 1.135/2018, encontra fundamento jurídico para seu enquadramento funcional como Técnico da Receita Municipal, nos termos estabelecidos pela Lei nº 1.116/2017;

________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100, § 1º; CPC, arts. 86, 487, I; Leis Municipais nº 1.116/2017 e nº 1.135/2018.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 37; STJ, Súmula nº 85; STF, RE nº 870.947/SE (Tema 810); STJ, REsp

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer e dar provimento ao recurso de apelação para julgar parcialmente procedente a pretensão autoral
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RONILTON DE SOUZA BASTOS
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jurutí
, nos autos da
AÇÃO DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL C/C REGULARIZAÇÃO DE VENCIMENTOS, DANOS MORAIS E FINANCEIROS E RESSARCIMENTO DE VALORES NÃO PAGOS
ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE JURUTI.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que é servidor público efetivo do Município de Juruti, ocupando o cargo de Fiscal de Terras desde 06/04/2011, lotado na Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças.

Sustentou que, com o advento da Lei Municipal nº 1.116/2017, que promoveu a reestruturação da administração tributária municipal, houve o enquadramento funcional de diversos cargos correlatos às atividades da Receita Municipal, como Auditores Fiscais de Tributos e Fiscais Municipais. Contudo, o seu cargo não foi contemplado, apesar de suas atribuições estarem previstas na legislação supracitada.

Argumentou, ainda, que a Lei Municipal nº 1.135/2018 reforçou a aplicabilidade do seu enquadramento, ao incluir, em seu Anexo V, o cargo de Fiscal de Terras.

Requereu o imediato enquadramento funcional, o ressarcimento dos valores não pagos, além de indenização por danos morais no valor de R$ 61.673,70 (sessenta e um mil, seiscentos e setenta e três reais e setenta centavos).

O feito seguiu regular processamento, até a prolação da sentença nos seguintes moldes:

“(...)
III - DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado

pelo requerente, por ausência de previsão legal que ampare a pretensão autoral.
”

Inconformados com a sentença, o recorrente interpôs recurso de apelação (ID n º

21916484).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que a Lei nº 1.135/2018 tratou especificamente da Estrutura Organizacional da Administração Direta do Município de Juruti e mencionou, de forma explícita, que as Atribuições do Fiscal de Terras estão descritas na Lei nº 1.135/2018, o que confere fundamento jurídico para o enquadramento funcional pleiteado.

Argumenta que a sentença recorrida, ao afirmar a inexistência de previsão legal que ampare a pretensão ora deduzida, carece de fundamento jurídico e, portanto, não merece prosperar, pois, o direito pleiteado encontra respaldo não apenas na Lei nº 1.116/2017, mas também na Lei nº 1.135/2018, que complementa e amplia o escopo normativo da primeira.

Ademais, destaca que outro servidor, em idêntica situação jurídica, já foi beneficiado pelo enquadramento requerido, configurando precedente inequívoco e reforçando a isonomia como princípio essencial da administração pública.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para reformar a sentença.

O Município de Juruti, embora devidamente intimado, não apresentou contrarrazões (ID nº 21916491).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (ID nº 22112294).

Instado a se manifestar, o Ministério Público exarou parecer se manifestando pelo provimento do recurso
(ID nº 23697485).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, em homenagem ao princípio da celeridade processual,conheço do recurso e passo a analisá-lo.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em apurar se o cargo ocupado pelo autor, qual seja, o de Fiscal de Terras, faz jus ao enquadramento funcional promovido pelas Leis Municipais nº 1.116/2017 e nº 1.135/2018, ambas do Município de Juruti.

No caso em análise, o apelante sustenta que as duas normas são aplicáveis à sua situação funcional, haja vista que a Lei nº 1.135/2018, em seu Anexo V, teria expressamente previsto o cargo em questão.

Contudo, a sentença de primeiro grau considerou apenas os dispositivos da Lei nº 1.116/2017 para indeferir o pleito autoral.

A Lei Municipal nº 1.135/2018, que regula especificamente a Estrutura Organizacional da Administração Direta do Município de Juruti, dispõe:

Art. 47 – O Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos do Poder Executivo do município de Juruti, classificado de acordo com os dispositivos desta lei, compreende os cargos

de provimento efetivo e funções gratificadas, bem como o sistema de careira e o correspondente sistema remunerativo.

Parágrafo Único –
As atribuições, vencimentos e demais vantagens referentes aos cargos específicos,
serão fixados em legislação própria da categoria
, observadas as regras estabelecidas nesta lei.

O Anexo V da Lei Municipal nº 1.135/2018, que versa sobre o quadro de cargos da administração pública em geral, expressamente contempla o cargo de “Fiscal de Terras”. A norma estabelece que as atribuições desse cargo, bem como os respectivos vencimentos, encontram-se disciplinados na Lei nº 1.116/2017, a qual regula a reestruturação da administração da receita tributária municipal, conforme se depreende do documento anexado sob ID nº 21916386 - Pág. 1.

Por sua vez, a Lei nº 1.116/2017 dispõe, em seu art. 34, que “
os cargos de Auditor Fiscal de Tributos e Fiscal Municipal constantes na Lei Municipal 936, de 30 de junho de 2006, passam a ser denominados, respectivamente de: Auditor Fiscal da Receita Municipal e
Técnico da Receita Municipal

e passam a ser regidos por esta lei especifica da carreira fiscal da receita municipa
l
.”

Embora não vinculativo, o Parecer Técnico nº 18/2022 – PGM – Adequação Salarial, emitido pela Procuradoria Jurídica do Município de Juruti, merece destaque por sua clareza ao afirmar que a Lei nº 1.116/2017 abarcou tacitamente o cargo de Fiscal de Terras, incorporando-o à nomenclatura de “Técnico da Receita Municipal”. No parecer, que transcrevo em parte:

“(...) No entanto, a lei remete ao entendimento de que a nomenclatura de fiscal municipal, com advento da Lei nº 1.116/2017 fora adequado para técnico municipal, ao passo que abstratamente o cargo aqui em comento se incorporou à nova nomenclatura, e logo, podemos concluir que o servidor também poderá ter adequação salarial equiparada, que será a base de remuneração dos técnicos da receita municipal. [...] Diante desta contextualização, a análise da pretensão do interessado não há necessidade de muita digressão jurídica, pois
o senhor RONILTON DE SOUZA BASTOS faz jus ao pedido solicitado, pois a Lei nº 1.116/2017 abstratamente recepcionou a função de fiscal de terras no seu contexto, assim, o chefe do poder executivo deverá conceder adequação salarial, de acordo com que a lei permite, devendo ter por alicerce a remuneração dos técnicos da receita municipal
. [...] Ante o exposto, considerando que a Lei nº 1.116/2017 inseriu tacitamente em seu texto normativo a função de fiscal de terras, consequentemente originou a remuneração desse profissional, permanecendo exequível a adequação salarial do servidor RONILTON DE SOUZA BASTOS, que observará a base salarial dos técnicos da receia municipal, em conformidade com a Lei nº 1.135/2018.

Dessa forma, diante da análise conjunta das duas leis municipais, constata-se que não se trata, neste caso, de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, em dissonância com o entendimento consolidado pelas Cortes Superiores. Ocorre, na realidade, o simples cumprimento da legislação de regência, que claramente enquadra o Fiscal Municipal (Fiscal de Terras) na nomenclatura de Técnico da Receita Municipal. Assim, revela-se imperiosa a reforma da sentença para deferir o enquadramento funcional pleiteado.

Importa salientar, ademais, que, no caso, a correção promovida pelo Poder Judiciário não resulta em qualquer aumento remuneratório ao servidor, tão somente se limita a retificar os equívocos relacionados ao seu enquadramento funcional e às progressões de carreira.

Nesse contexto, não há qualquer afronta à Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe:
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

Este Egrégio Tribunal de Justiça já proferiu decisões em conformidade com a tese ora defendida:

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO. COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE REVISÃO DE ENQUADRAMENTO DENTRO DO LAPSO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APENAS A PARCELAS NÃO ABARCADAS PELOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO REJEITADA. MÉRITO. PLANO DE CARREIRAS CARGOS E REMUNERAÇÃO (PCCR) e RESOLUÇÃO Nº 003/2010 GP. REENQUADRAMENTO E PROGRESSÃO FUNCIONAL EM RAZÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EFETIVAMENTE A ESTE TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. ART. 19 DA LEI Nº 6.969/2007. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS. À UNANIMIDADE. (...)
6-Impende registrar que o reconhecimento ao direito à correção do enquadramento do Apelado não constitui o impedimento trazido pela súmula vinculante 37, tratando-se apenas de retificação de equívocos cometidos no enquadramento e progressões a faz jus o Apelado.
(...) 9-Apelação e Remessa Necessária conhecidas e não providas. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO CÍVEL e à REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. 11ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 11 de abril de 2022. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Ezilda Pastana Mutran. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0019667-87.2014.8.14.0301, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 11/04/2022, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REPOSIÇÃO NA CARREIRA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO
. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DO ENQUADRAMENTO DO SERVIDOR NO NOVO PCCR DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROGRESSÕES FUNCIONAIS A QUE FAZIA JUS NO REGIME ANTERIOR.
UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO DO VALOR RECEBIDO COMO VENCIMENTO NO NOVEL REGIME. PREJUÍZO CONFIGURADO AO APELADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO (...) Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro). Belém, 29 de março de 2021. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0000502-20.2015.8.14.0301, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 22/03/2021, 1ª Turma de Direito Público)

Diante dessas premissas, conclui-se que o cargo do apelante foi, de fato, contemplado pela Lei Municipal nº 1.135/2018, a qual remeteu expressamente as atribuições do referido cargo à sua norma antecedente, a Lei nº 1.116/2017.

Outrossim, não há que se falar, no presente caso, em prescrição do fundo de direito, uma vez que se trata de ato omissivo da Administração Pública. A ausência de negativa formal à pretensão do apelante renova, continuamente, o prazo prescricional a cada nova violação do direito em questão.

Nesse sentido:

“SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO.
AUXILIAR LOCAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A ÓRGÃO PÚBLICO NO EXTERIOR.
PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO COMO SERVIDOR PÚBLICO.
CONTRATAÇÃO ANTERIOR À LEI QUE INSTITUIU O REGIME JURÍDICO ÚNICO. ARTIGO 243 DA LEI N. 8.112/90. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I – (...)

II - Quanto à alegada prescrição de fundo de direito, esta Corte, em casos análogos, pacificou orientação, segundo a qual o não enquadramento do servidor caracteriza ato omissão da Administração, não se configurando a prescrição de fundo de direito quando não houver expressa negativa pela Administração.
(...)

VI - Agravo Interno improvido.” (AgInt no REsp n. 1.400.693/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

A omissão no pagamento de parcelas a servidor público é relação de trato sucessivo, de modo que o lustro prescricional se renova mês a mês. Aqui, sim, a prescrição seria contada a partir da data do ato de cessação da parcela. Este é o entendimento sumulado pelo STJ:

SUM. 85/STJ - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em

que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição

atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio

anterior a propositura da ação.

Dessa forma, a prescrição atinge apenas as parcelas referentes aos cinco anos que antecederam o ajuizamento da presente demanda.

Nesse contexto, impõe-se a reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, reconhecendo o direito do apelante ao enquadramento funcional pleiteado, com os respectivos pagamentos retroativos limitados aos cinco anos anteriores ao protocolo da presente ação.

Os consectários legais aplicáveis aos valores retroativos deverão observar os parâmetros estabelecidos no julgamento do RE nº 870.947/SE (Tema 810/STF) e do REsp nº 1.495.146/MG (Tema 905/STJ), cuja ementa transcreve-se
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.

(...)

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

(...)

(STJ - REsp: 1495146 MG 2014/0275922-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/03/2018)”

No cálculo da correção monetária, o
dies

a quo
deverá ser a data em que cada parcela se tornou exigível, enquanto os juros de mora incidirão a partir da citação válida.

Os juros de mora não são devidos no período compreendido entre a homologação dos valores reconhecidos como devidos e a expedição do precatório, conforme estabelecido pela Súmula Vinculante nº 17: “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.”

No que concerne aos honorários advocatícios,
considerando a reforma parcial da sentença e tratando-se de matéria de ordem pública, bem como o fato de ambas as partes terem sucumbido parcialmente, determina-se que sua fixação seja realizada de forma proporcional, em conformidade com o disposto no art. 86 do Código de Processo Civil (CPC), a ser apurada na fase de liquidação de sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, julgando parcialmente procedente a pretensão autoral para reconhecer o direito do autor ao enquadramento funcional, com pagamentos retroativos apenas nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2024